Tribunal: STF
Processo: RE 1537020
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CONSTRIÇÃO DE BENS DE FUNDAÇÃO PÚBLICA. REGULARIDADE. ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO. RECURSO DESPROVIDO.



    1. Cinge-se o presente agravo a verificar a possibilidade de constrição dos bens da CEPERJ, ante a alegação de que seria pessoa jurídica de direito público.



    2. A Lei Estadual nº 5.420/2009 não criou o CEPERJ, mas tão somente alterou seu nome (anteriormente era FESP) e incorporou a CIDE, sendo irrelevante a natureza jurídica da incorporada na definição da natureza da incorporadora.



    3. A alegação de que o quadro de pessoal é sujeito ao regime estatutário não restou comprovada. O anexo I da Lei Estadual nº 5.420/2009 refere-se aos agentes investidos em função de chefia, não indicando o regime a que estão submetidos. Ademais, se é certo que os agentes públicos que desempenham suas atividades em pessoa jurídica de direito privado devem se submeter ao regime trabalhista previsto na Consolidação das Leis Trabalhistas, também é certo que eventual verificação de irregularidade nesse tocante, com a contratação de pessoal por regime estatutário não teria o condão de transmudar a natureza jurídica da entidade.



    4. O simples da fato de a entidade não ter capacidade de gerar as receitas necessárias a sua manutenção não interfere ou altera a natureza jurídica da entidade.



    5. Constatando tratar-se de Fundação Pública de Direito Privado, é regular a constrição patrimonial determinada pelo Juízo a quo.



    6. Recurso desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso XIX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Cinge-se o presente agravo a verificar a possibilidade de constrição dos bens da CEPERJ, ante a alegação de que seria pessoa jurídica de direito público.



    O decisum deve ser mantido.



    Malgrado o brilhante esforço argumentativo empreendido pelo douto Procurador do Estado, não restou demonstrada a natureza jurídica de direito público da Executada.



    O argumento de que Fundação teria sido criada pela Lei Estadual nº 5.420/2009 contrasta com o próprio texto da lei, que não cria a Fundação, mas tão somente incorpora uma instituição à outra e altera seu nome, que antes era Fundação Escola de Serviço Público – FESP e passa a ser Fundação Centro Estadual de Estatísticas, Pesquisas e Formação de Servidores Públicos do Rio de Janeiro – CEPERJ. Destaco que não foram trazidos aos autos os atos constitutivos da FESP.



    Por outro lado, é irrelevante a alegação de que a natureza jurídica da Fundação Centro de Informações e Dados do Rio de Janeiro – CIDE fosse de direito público, pois o ato normativo indicado a extinguiu, transferindo suas atribuições à CEPERJ e, ao contrário do alegado, isso não impediria a incorporação à entidade de direito privado integrante da Administração Indireta.



    A alegação de que o quadro de pessoal é sujeito ao regime estatutário também não restou comprovada. O anexo I da Lei Estadual nº 5.420/2009 refere-se aos agentes investidos em função de chefia, não indicando o regime a que estão submetidos. Ademais, se é certo que os agentes públicos que desempenham suas atividades em pessoa jurídica de direito privado devem se submeter ao regime trabalhista previsto na Consolidação das Leis Trabalhistas, também é certo que eventual verificação de irregularidade nesse tocante, com a contratação de pessoal por regime estatutário, não teria o condão de transmudar a natureza jurídica da entidade.



    Quanto aos recursos públicos necessários à manutenção da fundação, o simples da fato de a entidade não ter capacidade de gerar as receitas necessárias a sua manutenção não interfere ou altera a natureza jurídica da entidade.



    Sobre as prerrogativas elencadas como sendo supostamente de direito público, entendo que não se verifica a indispensável "potestade pública".



    Ademais, conforme precedente colhido do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, o próprio Regimento Interno da CEPERJ indica sua natureza jurídica de direito privado. In verbis:



    (...)



    Constatando tratar-se de Fundação Pública de Direito Privado, é regular a constrição patrimonial determinada pelo Juízo a quo.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de março de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente